Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Receptação qualificada. Atividade comercial. Dolo. Perdão judicial.
1 – Há crime de receptação qualificada na conduta do comerciante que, experiente no ramo de compra e venda de aparelhos celulares, adquire aparelho celular de desconhecido, que não apresentou qualquer documento de propriedade, e o revende.
2 – Provado que o acusado cometeu crime de receptação qualificada, de forma dolosa, e reincidente, não é caso de se conceder perdão judicial, restrito aos casos de receptação culposa em que primário o réu, nos termos do art. 180, § 5o, do CP.
3 - Apelação não provida.